Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-24.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Ação Monitória. Contexto dos autos que indica a existência de contratos coligados. Compra e venda de mercadorias que ensejou as faturas que são objeto da demanda monitória, e objeto de cessão para a requerente da ação. Contrato de Parceria Comercial celebrado entre a requerida e empresa cujo representante legal foi a mesma pessoa que representou a pessoa jurídica vendedora das mercadorias.

Ementa:
Ação Monitória. Contexto dos autos que indica a existência de contratos coligados. Compra e venda de mercadorias que ensejou as faturas que são objeto da demanda monitória, e objeto de cessão para a requerente da ação. Contrato de Parceria Comercial celebrado entre a requerida e empresa cujo representante legal foi a mesma pessoa que representou a pessoa jurídica vendedora das mercadorias. Mitigação do princípio da relatividade contratual, segundo o qual o contrato somente produz efeitos entre as partes contratantes. Incidência da cláusula geral inserta no artigo 421 do Código Civil embasada no principio da função social do contrato. Expansão da oponibilidade dos contratos. Produção de efeitos da cláusula impeditiva da cessão do contrato, prevista no contrato de parceria, em relação ao contrato de compra e venda de mercadorias, bem como, da disposição concernente à exigibilidade de obtenção da aprovação do Inmetro e registro de marca perante o INPI. Ultratividade dos efeitos contratuais que acarretam a improcedência da ação monitória, com inversão dos ônus da sucumbência.